Tribunal: TJMT
Processo: 1036076-36.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
DUPLO EMBARGOS DE DECLARATÓRIOS – APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO E CONTRATO- PRIMEIRO EMBARGOS -ERRO MATERIAL – CORREÇÃO – NECESSIDADE – SEGUNDO EMBARGOS - MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO DO BANCO ITAU UNIBANCO S.A ACOLHIDO – RECURSO DA SRa ANGELA MARIA DA SILVA DE AZEVEDO REJEITADO.
1. Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
2-Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.
3-O art. 494 do CPC permite, de ofício ou por requerimento de uma das partes, que sejam feitas correções de erros materiais da decisão.
Vistos, etc.
Recursos de embargos de declaração oposto por ITAU UNIBANCO S.A. e ANGELA MARIA DA SILVA DE AZEVEDO , através das petições (id. 82288475/ 83018477 ), contra decisão monocrática (id. 80941993) no RAC 1036076-36.2019.0041 pela 2a Câmara Cível desse egrégio Tribunal de Justiça.
Em resumo, alega o primeiro embargante/ Banco Itau que houve contradição/erro material na parte dispositiva da referida decisão, assim, pede que conste a improcedência dos pedidos autorais em relação aos juros remuneratórios, bem como, o afastamento das restituições dos valores. Sendo os presentes aclaratórios se prestam tão somente para que vossa excelência consigne na decisão tais omissões e que seja declarado expressamente o provimento recursal desta instituição financeira para declarar improcedente a integralidade dos pedidos autorais.
Quanto ao segundo embargante, alega a existência de vícios na decisão monocrática, anotando, para tanto, que (i) a abusividade dos juros remuneratórios, aplicada muito acima da média do mercado, bem como o valor da cobrança da tarifa de registro de contrato, sem a devida prestação do serviço.
Sem contrarrazões
Síntese necessária.
Recursos de embargos de declaração oposto por ITAU UNIBANCO S.A. e ANGELA MARIA DA SILVA DE AZEVEDO , através das petições (id. 82288475/ 83018477 ), contra decisão monocrática (id. 80941993) no RAC 1036076-36.2019.0041 pela 2a Câmara Cível desse egrégio Tribunal de Justiça.
Sem maiores delongas, entende-se que a argumentação coligida sobre o equívoco cometido na parte dispositiva da decisão monocrática, não importa em modificação substancial do julgamento.
Na verdade, trata-se de um simples erro material, que deve ser corrigido para adequar a fundamentação do acórdão à ementa, onde constou expressamente na fundamentação que:
“Com tais fundamentos, nos termos do art. 932, V, "a", do CPC e Súmula n° 568 do colendo Superior Tribunal de Justiça, conheço dos recursos, DOU PROVIMENTO, AO RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA/APELANTE , para reformar a sentença no sentido de manter as cobranças das taxas de seguro prestamista, no valor de R$550,07 (quinhentos e cinquenta reais e sete centavos), ressaltando que não há provas nos autos de venda casada, tampouco, imposição por adesão, manter a cobrança da tarifa de avaliação do bem no valor de R$550,07 (quinhentos e cinquenta reais e sete centavos), e tarifa de registro de contrato no valor de R$356,40 (trezentos e cinquenta e seis reais, e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA ANGELA MARIA DA SILVA DE AZEVEDO. E, tendo em vista o resultado do julgamento, redimensiono os ônus sucumbências a cargo da parte autora/apelante.
Assim, para evitar dúvida, oportuna a formatação dessa específica parte do acórdão a fim de que passe a ter a seguinte redação:
“Com tais fundamentos, nos termos do art. 932, V, "a", do CPC e Súmula n° 568 do colendo Superior Tribunal de Justiça, conheço dos recursos, DOU PROVIMENTO, AO RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA/APELANTE, para julgar improcedentes os pedidos autorais em relação aos juros remuneratórios, bem como, qualquer valor a ser restituído, no mais, reformo a sentença no sentido de manter as cobranças das taxas de seguro prestamista, no valor de R$550,07 (quinhentos e cinquenta reais e sete centavos), ressaltando que não há provas nos autos de venda casada, tampouco, imposição por adesão, manter a cobrança da tarifa de avaliação do bem no valor de R$550,07 (quinhentos e cinquenta reais e sete centavos), e tarifa de registro de contrato no valor de R$356,40 (trezentos e cinquenta e seis reais, e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA ANGELA MARIA DA SILVA DE AZEVEDO. E, tendo em vista o resultado do julgamento, redimensiono os ônus sucumbências a cargo da parte autora/apelante.
Quanto à insurgência da embargante da Sra Angela Maria da Silva de Azevedo, não merece guarida, visto que a intenção neste caso concreto é de pura e simplesmente conferir-se efeitos infringentes ao recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento sobre a matéria decida, o que não se deve admitir.
Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.
Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento.
Ao contrário dos argumentos vertidos pelo embargante, não se constata quaisquer dos vícios alegados, uma vez que a referida decisão combatida expressamente pautou sobre a matéria apontada como omissa e contraditória, senão:
“(...)
O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios definida na Lei de Usura, conforme dispõe a Súmula n. 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (REsp n. 1.061.5301 RS). Também já assentou que a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem. Desta feita, passo a análise da insurgência do banco/apelante relativo aos Juros Remuneratórios, que entende não serem abusivos, bem como à legalidade da cobrança das taxas de avaliação do bem, seguro prestamista, bem como tarifa de cadastro. Sobre o tema, ressalto que a questão atinente aos juros remuneratórios foi amplamente analisada e definida por ocasião do julgamento do REsp n° 1.061.530-RS, no qual restou estabelecido que a alteração da taxa de juros pactuada depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado. Neste sentido, o precedente da Corte Superior: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. (...) Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. (...) I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS. a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. (...) Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão. II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO” (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009) No contrato celebrado entre as partes, firmada em 01/12/2018, restou pactuada a taxa de juros remuneratórios de 2,76% ao mês, e de 38,64% ao ano, sobre o valor financiado (id. 73517486 - Pág. 1 ). Por meio do site do Banco Central do Brasil é possível constatar que, quando da assinatura do contrato entre as partes, a taxa média de mercado estava apurada em 2,7% ao mês e 32,4% ao ano, ou seja, inferior à taxa cobrada no contrato.
(....)
Insurge-se a Apelante contra a cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem e sua restituição, defendendo sua ilegalidade com base no art. 5o, V, da Resolução no. 3.518/2007 do BACEN. Conforme estabelecido no REsp no. 1.251.331/RS, o exame da legalidade das tarifas bancárias deve partir da observância da legislação, notadamente as resoluções das autoridades monetárias vigentes à época de cada contrato questionado. Deve-se verificar a data do contrato bancário; a legislação de regência do pacto, as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros de mercado (Rcl 14.696/RJ). De acordo com a Resolução no. 3.919/2010 do CMN, a cobrança de tarifa de avaliação, contanto que contratada, é permitida. O contrato em discussão foi firmado em 23/04/2018, portanto, legal a sua cobrança com fundamento no art. 5o, inciso VI, da Resolução no. 3.919/10, o que afasta a sua restituição. Ressalte-se que a Tarifa de Avaliação do Bem não é ilegal, pois visa remunerar a instituição financeira pelo serviço prestado na avaliação do bem dado em garantia para a concessão do crédito, podendo ser cobrada se contratualmente prevista, e se não ensejar desequilíbrio contratual. TARIFA DE REGISTRO DE CADASTRO Por derradeiro, quanto aos encargos relativos ao registro do contrato. Nesse ponto, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo n.° 1.578.553/SP, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no dia 06.12.2018 - TEMA 958, considerou ser válida as cobranças, desde que especificada e comprovada a efetiva prestação dos serviços, além da não onerosidade excessiva, senão vejamos: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃODO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. [...]” Saliente-se, por oportuno, que para fins da aplicação do precedente deve ser observada, ainda, a data da celebração do contrato revisando, considerando que o egrégio Superior Tribunal de Justiça delimitou a aplicação da Tese aos contratos bancários firmados no âmbito de uma relação de consumo, com instituições financeiras ou equiparadas, ainda que por intermédio de correspondente bancário, celebrados a partir de 30/04/2008, data de entrada em vigor da Resolução no 3.518/2007, do Conselho Monetário Nacional - CMN, que disciplinou a "cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil". No caso, como mencionado alhures, o contrato revisando foi celebrado em 23.04.2018, logo, depois de 30.04.08. Há expressa previsão no instrumento acerca da cobrança da tarifa de registro de contrato, assim, nos termos da fundamentação supra, sua cobrança é legítima quando há a comprovação da devida prestação do serviço pela instituição financeira, sendo que, via de regra, a apresentação do CRLV do veículo basta para comprovar a realização do serviço, viabilizando a cobrança do encargo.”
Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.
Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.
O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.
Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.
Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.
Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:
“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).
Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)
Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.
Adverte-se que a reiteração da pretensão, seja por meio de agravo interno, seja por novos embargos declaratórios, implicará na incidência das respectivas multas.
Com estas considerações, ACOLHO os Embargos de Declaração do Banco Itau Unibanco S/A, a fim de sanar o erro material, sem efeitos modificativos, e REJEITO os embargos de declaração da Sra. ANGELA MARIA DA SILVA DE AZEVEDO, nos termos na fundamentação acima.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =